Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-66.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017044-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (EMBARGANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (EMBARGADO), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (EMBARGADO), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (EMBARGADO), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (EMBARGADO), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (EMBARGADO), HELIO CIRO GUGELMIN - CPF: 179.054.941-87 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (EMBARGADO), SONIA REGINA GUGELMIN - CPF: 328.038.501-68 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (EMBARGADO), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE ORIGEM QUE DELIMITOU O DIREITO DE CADA UM DOS LITIGANTES – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VÍCIOS DO JULGADO SUPRIDOS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu que a decisão UNA, ora recorrida, deferiu o pedido liminar na medida do direito que assiste às partes litigantes, seja na ação de manutenção de posse manejada pelos embargados, seja na ação de imissão de posse manejada pelo ora embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por NILSO BODANESE, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN, GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN e Outros.

Na ocasião, o embargante aduz, em síntese, que o julgado foi o omisso e contraditório, no instante em que deixou de apreciar o pedido de audiência de justificação prévia, a qual justamente possui o condão de comprovar o estado de fato exigido pela lei processual vigente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão e à contradição apontadas, uma vez que o julgado não enfrentou a questão atinente a falta de realização da audiência de justificação.

Ocorre que, apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer pronunciamento judicial.

Com efeito, não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu que a decisão UNA, ora recorrida, deferiu o pedido liminar na medida do direito que assiste às partes litigantes, seja na ação de manutenção de posse manejada pelos embargados, seja na ação de imissão de posse manejada pelo ora embargante.

Mais precisamente, no caso do embargante, lhe foi assegurado o direito, na condição de arrendatário, sobre a área de 50 hectares situada à margem direita da Rodovia MT 241, KM 15, da Fazenda Gugelmin, Salto do Pacu, Bairro Baixio da Cancela, Nobres, com vigência até janeiro de 2023.

Os embargados, por sua vez, foram imitidos na posse de todo remanescente do imóvel por eles adquirido, no caso, do total de 540 hectares situada na Rodovia MT 241, KM 15, no Município de Nobres, de matrícula nº 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT.

Nesse particular, vale lembrar que a audiência de justificação prévia é uma faculdade do julgador e, no caso específico da lide em questão, se mostrou desnecessária, justamente porque a questão debatida está assentada no direito de preferência na aquisição do imóvel, o que é objeto de ação específica (Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Depósito, Manutenção de Posse, Averbação Premonitória, Adjudicação Compulsória do Bem nº 1000425-68.2022.8.11.0030) na qual, por ora, não há notícia de tenha sido deferida qualquer tutela de urgência no sentido de reconhecer o direito a qualquer das partes litigantes, para além do que foi delimitado pela decisão recorrida.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão e a contradição apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022